Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005406-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), willian santos nascimento souza - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –

1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
- REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA -
2
. MÉRITO:

2.1 EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIDA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – SÚMULA N.o 52 DO STJ QUE NÃO MERECE SER RELATIVIZADA – COMPORTAMENTO DESIDIOSO DAS DEFESAS DO PACIENTE E DE ALGUNS CORRÉUS NO CURSO DA INSTRUÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ –

2.2

ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO - NORMA DIRECIONADA AO D. JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO SEGREGATÍCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE,
ORDEM DENEGADA.

1.

PRELIMINAR:

Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em remédio heroico e/ou recursos manejados anteriormente, como ocorre na hipótese versada em relação à pretendida soltura do paciente, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

2.

MÉRITO:

1.1

Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que conta com pluralidade de acusados, assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, com a necessidade de expedir cartas precatórias e análise de diversos pedidos de liberdade provisória protocolados na instância primitiva,
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo, notadamente porque já encerrada a instrução criminal, a incidir o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ, que não merece ser relativizada, pois verificada a desídia das i. defesas do paciente e corréus, que impede o reconhecimento do excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 64 do STJ.

1.2

A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA.

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

PACIENTE

JOSIMAR GOMES AMADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o
0003202-42.2018.8.11.0011, código 263138, em que é acusado da prática, em tese, do

crime tipificado no
art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a firmatária do remédio heroico que o
paciente está encarcerado provisoriamente por tempo além do devido
, uma vez que foi recolhido ao cárcere na data de
07/12/2018
, ou seja, há mais de dois anos, e, nada obstante a instrução criminal tenha sido encerrada em agosto do ano de 2020, até o momento não houve prolação de sentença penal, por
culpa exclusiva do Poder Judiciário,
a exigir a mitigação do entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa ordem de ideias, assevera que, já na fase de alegações finais, o i. órgão acusatório insistiu na juntada aos autos originários dos relatórios referentes às perícias realizadas nos aparelhos celulares apreendidos e no local dos fatos, o que demorou quase seis meses para ser integralmente cumprido,
causando evidente atraso na marcha processual.

Outrossim, alega que, muito embora o
Parquet
tenha apresentado suas derradeiras alegações em
24/11/2020
e o favorecido nessa ordem em
14/12/2020
, posteriormente ratificadas com a juntada das provas periciais,
a i. Defesa de quatro corréus deixou transcorrer
in albis
o prazo, o que, por óbvio, procrastinará ainda mais a solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau
, em razão da necessidade de intimação pessoal dos acusados para constituírem novos causídicos ou manifestarem interesse em serem assistidos pela i. Defensoria Pública,
não tendo a d. autoridade judicial desmembrado o processo em relação a tais réus,
de modo que não pode o paciente ser penalizado por esta desídia.

Lado outro, aduz que não foram apresentados fatos novos que ensejassem a renovação da prisão preventiva do increpado, em total
descumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por fim, assevera que o enclausurado é processado por delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e está
inserido em estabelecimento prisional com condições precárias e insalubres
, a ensejar a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar humanitária, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ante o risco de ser contaminado pelo coronavírus, notadamente nesse momento de colapso no sistema de saúde do Estado de Mato Grosso.

Ante o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere do art. 319 do CPP, ou,
subsidiariamente
, colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
81837465
ao ID
81837473.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1021479-54.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
81957976) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 82410481.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 83314997).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que, antes da presente ação de dignidade constitucional, foi processado e julgado, de forma definitiva, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, o
Habeas Corpus
n.o
1021479-54.2020.8.11.0000, impetrado em benefício do mesmo paciente e que versa sobre o mesmo fato ilícito, no qual foi devidamente analisada a legalidade da prisão preventiva a ele imposta e a pretendida concessão da liberdade provisória ou custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tendo o Colegiado, à unanimidade, denegado a ordem na Sessão realizada no dia
11/11/2020
, cujo julgado ementado a seguir reproduzo:

“HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE, CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO E A COMPLEXIDADE DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.o 52 DO STJ QUE NÃO MERECE SER RELATIVIZADA, MESMO PORQUE VERIFICADA DESÍDIA DA I. DEFESA (SÚMULA N.o 64 DO STJ) –
2.
CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS, INCLUSIVE, COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS – VEDADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ PARA SUJEITOS CONDENADOS POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo comprovação da desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito, o qual teve um trâmite mais lento devido às contingências que o cercam, sem que o paciente fique em posição de desvantagem em relação aos outros jurisdicionados, não se caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante do encerramento da instrução criminal, a incidir o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ, que não merece ser relativizada, mesmo porque verificada desídia da i. Defesa na fase instrutória, que impede o reconhecimento do excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 64 do STJ.

2.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública, se as razões de decidir e a prova pré-constituída demonstram que a forma como executado o furto qualificado revela uma gravidade exacerbante àquela inerente ao tipo penal; e o paciente ostenta outros registros criminais, inclusive, com condenações definitivas, tendo, aparentemente, arquitetado a empreitada criminosa da hipótese versada de dentro do presídio, uma vez que tais fatores concretos revelam o risco que a liberdade dele representa à segurança pública, por indicarem um risco de reiteração criminosa, que não se perdeu com o transcurso do tempo, a tornar insuficiente a mera vinculação dele ao processo mediante a fixação de providências menos severas do art. 319 do CPP.

Outrossim, não há falar em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, se devidamente demonstrado que o paciente possui uma condenação definitiva por integrar organização criminosa, por expressa vedação contida na aludida resolução, em seu art.
5o-A, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de
15 de setembro de 2020”.

E, como a impetrante não se incumbiu de trazer ao remédio heroico documentos médicos hábeis a demonstrar que a saúde do increpado está em perigo atual e iminente com a sua manutenção em unidade prisional, que justifique a reanálise da matéria já examinada e julgada por esta Corte Revisora, limitando-se a dizer que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e que o estabelecimento prisional em que inserido o suspeito possui
condições precárias e insalubres
, alegações estas devidamente apreciadas no
habeas corpus
anterior, constato que na presente impetração,
salvo os argumentos de que há excesso de prazo no encarceramento provisório do paciente e de descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP
, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.

Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL -
QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) – destaquei.

À vista disso,
preliminarmente
,
com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC,
EXTINGO O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
especificamente no que tange à pretendida soltura do paciente nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, por configurar mera repetição de pedido já julgado por essa Corte de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, em relação às teses defensivas remanescentes, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Josimar Gomes Amado
se encontra preso preventivamente desde a data de
07/12/2018
por cometer, em tese, o crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP, pois, juntamente com outros onze comparsas, teria subtraído o valor de R$ 1.375.784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) da agência do Banco do Brasil situada na comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Encerrado o Inquérito Policial, o
Parquet
ofertou a denúncia em face do
favorecido nessa ordem
e dos coacusados
Jefferson da Silva, Maycon da Silva, Felipe da Silva, Allyson Domingos de Oliveira, Thiago Furlani de Souza, Daniel Fabrício Bezerra, Ederson Eustáquio Teixeira, João Paulo dos Reis, Rosenil da Costa, Fabiano de Paiva Mazali
e
Alan José de Oliveira
, que foi recebida em
19/12/2018
, instaurando-se a Ação Penal n.o
0003202-42.2018.8.11.0011, código 263138.

Na sequência, sendo constatado que o coacusado
Allyson Domingos de Oliveira,
à época dos fatos, era menor de idade, foi determinado o arquivamento do feito em relação a ele e a expedição de alvará de soltura em seu favor, persistindo o trâmite processual tão somente em relação aos demais onze denunciados.

A citação pessoal do
paciente
e dos corréus
Jefferson da Silva, Maycon da Silva, Filipe da Silva
e
Thiago Furlani de Souza
deu-se no dia
31/01/2019
e
d
os coacusados
Rosenil da Costa
e
Fabiano Paiva Mazali
, respectivamente, em
22/01/2019
e
31/01/2019
.

E, quanto ao coacusado
Ederson Eustáquio,
por não ter sido localizado, foi citado de forma ficta, cujo prazo transcorreu
in albis
sem que tenha comparecido aos autos ou constituído advogado nos autos, tendo, portanto, a d. magistrada singular determinado o desmembramento do feito em relação a ele, persistindo o trâmite da ação penal correlata em face dos demais dez réus.

Posteriormente, dentro do prazo legal, apenas
Rosenil da Costa, Thiago Furlani, Fabiano de Paiva
e
Jefferson da Silva
apresentaram suas respostas à acusação; enquanto os demais acusados o fizeram extemporaneamente, dentre eles o
beneficiário nessa ordem
, que foi o último a acostar aos autos originários a sua defesa preliminar no dia
14/03/2019
, ou seja,
após mais de três meses da sua citação pessoal e em razão de mais duas intimações determinadas pelo d. juízo
a quo
.

A audiência de instrução foi designada para
31/05/2019
, sendo expedidas cartas precatórias às Comarcas de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Água Boa/MT e Cáceres/MT, para a inquirição de testemunhas residentes fora do distrito da culpa e interrogatório dos acusados que estavam encarcerados em outras localidades.

De mais a isso,
os denunciados
Daniel Fabrício
e
João Paulo dos Reis
mantiveram-se
foragidos por um longo período, o que causou entraves na marcha processual, pois somente após a captura deles foi possível a colheita de seus interrogatórios nas datas respectivas de
16/12/2019
e
05/08/2020.

Sucede que no mês de março de 2020, com a declarada pandemia do coronavírus, no âmbito de todo Poder Judiciário Mato-grossense foram adotadas medidas de prevenção à proliferação do vírus, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem assim a institucionalização do teletrabalho obrigatório, que deixou o feito paralisado por vários meses, persistindo a prática somente de medidas de urgência.

Nada obstante a isso, a d. autoridade acoimada de coatora não se manteve inerte em relação a situação processual dos acusados na Ação Penal n.o
0003202-42.2018.8.11.0011, código 263138, uma vez que, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reavaliou a necessidade e adequação das prisões processuais e solicitou, com urgência, a devolução das missivas expedidas.

Assim, a instrução criminal foi dada por encerrada em
09/07/2020
e o feito remetido ao i. órgão ministerial, que pugnou pela juntada dos laudos periciais não acostados pela d. autoridade policial, pedido este deferido pela d. magistrada singular no dia
14/09/2020
, o que foi cumprido na data de
18/11/2020.

Com isso, a acusação apresentou suas alegações finais em
24/11/2020
; o acusado
Daniel Fabrício
em
02/12/2020
e o
paciente
em
16/12/2020
.

Por sua vez, os corréus
Rosenil da Costa
e
Fabiano de Paiva
requereram a juntada do relatório de uma perícia realizada, o que foi deferido pela d. juíza singular em
16/12/2020
, sendo a respectiva diligência cumprida em
16/02/2021
, tendo, então, tais denunciados apresentado suas derradeiras alegações em
22/03/2021
.

Além disso, o réu
João Paulo
acostou seus memoriais ao feito originário em
25/01/2021
e, diante da inércia do advogado habilitado nos autos para exercer a defesa técnica do acusado
Jefferson
, este foi intimado pessoalmente para constituir outro patrono, o que não foi cumprido satisfatoriamente, tendo sido, então, no dia
31/03/2021
nomeada a i. Defensoria Pública para assisti-lo, restando, ainda, a apresentação da defesa final dos denunciados
Alan, Felipe
e
Thiago
.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
07/12/2018
, ou seja, há mais de dois anos, sem que tenha havido a prolação de sentença na ação penal ajuizada contra ele,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque o termo final da instrução criminal não se caracteriza pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética dos prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois, em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Assim, o atraso no trâmite processual decorre de particularidades e da complexidade da causa, que conta
com pluralidade de réus (atualmente em número de dez), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem contar que alguns acusados mantiveram-se homiziados durante grande parte da etapa judicial, gerando entraves na etapa judicial.

De mais a mais, foi necessário expedir diversas cartas precatórias a quatro comarcas distintas para a oitiva de várias testemunhas que residem fora do distrito da culpa, bem como para o interrogatório dos réus presos em outras localidades, fatores estes que, em certa medida, causam uma dilação no feito, sem configurar afronta
à razoável duração do processo.

Não há como desconsiderar, ainda, que não apenas a i. Defesa do
favorecido nessa ordem
como, também, a de outros denunciados agiram de forma desidiosa no curso da ação penal, pois apresentaram a resposta à acusação extemporaneamente, e, na fase de alegações finais, deixaram transcorrer
in albis
o prazo, a incidir o
Enunciado n.o 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis:

“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Outrossim, houve a paralisação do processo em decorrência das medidas preventivas à COVID-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso,
que foram perfilhadas no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias, não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Destaco, ainda, que diversos pedidos de liberdade provisória foram protocolados na instância primitiva, assim como impetrados
habeas corpus
nesta Corte Revisora, sendo todos analisados em tempo hábil, o que causa um atraso significativo no andamento processual, embora a adoção de todos os meios e recursos inerentes ao processo penal seja legítima à defesa.

Nesse sentido:
“
Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no
andamento processual
”
(HC 621.415/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias concretas justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo porque a instrução criminal já foi encerrada, a incidir o entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ
, que, por ora, considero não merecer relativização, uma vez que o processo vem seguindo seu trâmite regularmente.

2.

Do alegado descumprimento do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por fim, no que se refere ao argumento de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, também considero
não assistir razão à i. Defesa.

Da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Nesse sentido: “
(...) a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Além disso, firmou-se na jurisprudência brasileira que o prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Assim, apesar de, aparentemente, a d. autoridade tida por coatora não estar cumprindo à risca o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, isto não implica na imediata soltura do suspeito, mesmo porque, inclusive, o eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já concluiu pela legalidade do seu encarceramento provisório, que se mostra indispensável para a garantia da ordem pública (
ex vi
do
Habeas Corpus
n.o
1021479-54.2020.8.11.0000).

Com isso, resta evidente que o pedido de reavaliação da atualidade da custódia cautelar do increpado deve ser direcionado à d. juíza da instância primitiva, a qual, diante das particularidades do caso em apreço, examinará a persistência ou não da legitimidade da medida constritiva, a impedir que este eg. Tribunal de Justiça o faça de forma direta,
sob pena de indevida supressão de instância
.

É nesse sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“V - In casu, o recorrente está preso cautelarmente há mais de 2 anos e não há informações de que sua segregação foi reavaliada nos últimos 90 dias. Não obstante se tenha ultrapassado o prazo para revisão da prisão cautelar a teor da novel legislação, não há, contudo, elementos hábeis a autorizar a soltura do recorrente, em virtude de o prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não ter sido seguido à risca, tendo em vista não se tratar de termo peremptório a ultimar a liberdade do ora recorrente, devendo se raciocinar, no caso concreto, em face da razoabilidade; ponderando-se, ainda, acerca da situação atual de pandemia de Covid-19, que tem afetado os trâmites processuais.

VI - Todavia, tendo em vista que não foi realizada a reavaliação da prisão a teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, necessário se faz que o Magistrado primevo se manifeste acerca do atual estado do encarceramento mantido em desfavor do ora recorrente”
(AgRg no RHC 139.120/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) – destaquei.

Portanto, não sendo evidenciados motivos plausíveis para decretar a nulidade da prisão preventiva, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer vício. E, não havendo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto, e
com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC,
EXTINGO O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
especificamente no que tange à pretendida soltura do paciente nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, por configurar mera repetição de pedido já julgado por essa Corte de Justiça.
Quanto ao remanescente,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSIMAR GOMES AMADO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021